Tribunal: TJPA
Processo: 0000624-04.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000624-02.2011.8.14.0065

APELANTE: TATIANY OLIVEIRA SENNA

APELADO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:
0000624-02.2011.8.14.0065

CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

JUÍZO DE ORIGEM
:

2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA

APELANTE:
TATIANY OLIVEIRA SENA

APELADO:
ITAÚ SEGUROS S/A

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009 AFASTADA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI Nº 4350/DF. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COM PERDAS DE REPERCUSSÃO LEVE. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIVALENTE AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Perícia Judicial realizada de acordo com ditames legais, tendo sido dada a oportunidade para a recorrente se manifestar. Não existência de qualquer irresignação da recorrente. Inexistência de prova que consubstancie a alegação de nulidade da perícia.

2 - Desstaca-se ser inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo STF em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional.

3 – Nos termos da legislação pertinente, a indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente parcial, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

4 – In casu, o laudo do IML colacionado aos autos, atesta a invalidez permanente parcial incompleta com perdas de repercussão leve (25%) no membro inferior direito da apeladante, devendo a indenização, em conformidade com a norma em destaque, ser fixada no patamar de R$ 2.362, 50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

5 – Tem-se dos autos, todavia, a declaração da vítima na petição inicial, de que já teria recebido na via administrativa, em razão do acidente, o valor à título de indenização do Seguro DPVAT, equivalente a indenização devida, não fazendo jus a qualquer valor adicional na espécie.

6 – Assim, deve a sentença ser mantida na íntegra pelos seus próprios fundamentos

7 - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TATIANY OLIVEIRA SENNA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada contra
ITAÚ SEGUROS S/A,
julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC (id. 693136 – págs. 7/12).

A Apelante, em suas razões recursais (id. 693138 – págs. 2/11), após síntese dos fatos, aduziu a ausência de credibilidade do laudo apresentado por ser prova unilateral produzida nos autos.

Alegou a inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009 com a complementação da indenização no patamar de 100% (cem por cento) do valor indenizável, sendo incabível a sua limitação de acordo com a invalidez permanente da recorrente.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do apelo.

O recorrido, em suas contrarrazões (id. 693139 – págs. 1/13), pugnou pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em razão da não comprovação de invalidez permanente superior que a aferida pelo laudo.

Em decisão de juízo de admissibilidade, recebi o recurso em seu duplo efeito (id. 706848 – pág. 1).

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Em juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensado o preparo em razão da recorrente ser beneficiária da justiça gratuita (id. 693129 – pág. 1). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Em sede preliminar
,
argui a nulidade do laudo pericial que embasou a sentença, aduzindo que a perícia médica juntada aos autos é nula por ser unilateral.

A tese não se sustenta, não passando de mera alegação da recorrente, justamente porque no momento da nomeação da perita judicial, foi dada a oportunidade para ambas as partes se manifestarem antes e após a realização da perícia, inclusive, com a possibilidade de indicação de assistente técnico para apresentação de quesitação (id. 693135 – págs. 25/26), sem qualquer irresignação da recorrente.

Ademais, a recorrente não trouxe qualquer prova capaz de macular os atos médicos exercidos pela perita do juízo ou argumento jurídico capaz de infirmá-los.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ser baseada em perícia nula.

Meritoriamente
, sustenta a inconstitucionalidade da tabela instituída pela MP nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009, assim como a impossibilidade de limitação da indenização devida consoante o grau de invalidez permanente.

Pois bem,
destaco ser inconteste a constitucionalidade das Leis n°. 11.482/2007 e 11.495/2009, as quais alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 – que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT – e instituíram a Tabela de Pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau da lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF, onde reconheceu a compatibilidade do referido Diploma Legal com o ordenamento constitucional
, senão vejamos:

EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09. (ADI 4350, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014).

Desse modo, considerando que a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, aplico o precedente obrigatório, com base no art. 28, da Lei n. 9.868/1999, firmando entendimento de que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, abarcam o caso concreto considerando que o sinistro ocorreu no dia 18/03/2010, conforme boletim de ocorrência juntado em id. 693128 – pág. 12 dos autos.

Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei nº. 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° do referido diploma legal (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:

Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus arts. 30 a 32. Nessa toada, aplica-se a proporcionalidade na indenização para os casos de invalidez permanente
parcial
no seguro DPVAT ao grau desta, em conformidade com o entendimento da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que assim orienta:

STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Na espécie, o Laudo de Exame de Corpo de Delito colacionado em id. 693135 – págs. 30/32 dos autos, atesta expressamente que a apelante, em razão de acidente de trânsito, objeto da presente lide, teria sofrido deformidade permanente em seu
membro inferior direito
, com perda leve de 25% (vinte e cinco por cento), o que configura, nos termos da Lei nº nº. 6.194/1974, art. 3º, § 1º, I e II, a
invalidez permanente parcial incompleta com perdas de repercussão leve (25% - a vinte e cinco por cento)
,
devendo a indenização, nessa hipótese, em conformidade com a norma acima citada, ser fixada no patamar de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Destarte,
considerando a declaração da autora, ora apelante, em sua petição inicial (id. 693128 – pág. 2), de que já teria recebido na via administrativa, em razão do acidente, ora em análise, o valor à título de indenização do Seguro DPVAT, equivalente de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), certo é que não faz jus a apelante a qualquer valor adicional na espécie, decorrente do seguro DPVAT
, pelo que a sentença de 1º grau está a salvo de qualquer reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, para que rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Belém-PA,de de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021